Tribunal: TJSP
Processo: 1049497-91.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Débitos prescritos constantes da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ausência de pedido administrativo – Não caracterizado o dano moral – Falta de interesse processual – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 330, inciso III, e no artigo 485, incisos I, ambos do Código de Processo Civil - Ausente a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Débitos prescritos constantes da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ausência de pedido administrativo – Não caracterizado o dano moral – Falta de interesse processual – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 330, inciso III, e no artigo 485, incisos I, ambos do Código de Processo Civil - Ausente a citação da Requerida para apresentar contestação – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM)